Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO FONAJE 135. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia, que determinou a apresentação documento apto a demonstrar a efetiva prestação do serviço que originou o título executivo em comento, juntamente com a nota fiscal respectiva, sob pena de indeferimento tardio e arquivamento. Em suas razões (ID 54943111), esclareceu que, inicialmente, o processo de origem era uma execução de título extrajudicial, no qual foi homologado acordo de parcelamento do débito, por sentença livremente transitada em julgado. Dessa forma, destaca que ficam os litigantes restritos aos limites impostos pelo título executivo judicial (sentença homologatória), sendo defeso rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a validade do título. Sustenta que é desarrazoada, incabível e ilegal a exigência de apresentação de nota fiscal à empresa de pequeno porte para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais. Assevera que cabe à executada comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, do CPC).

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 54943113 e 54968012). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 56688449).

3. O enunciado 135 do FONAJE preceitua que: o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Salienta-se que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte podem ajuizar ação nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, II, da Lei 9.099/1995 , sem a exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação de seus negócios empresariais. Ademais, o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, é possível à parte Agravante propor a ação no Juizado Especial, sem a exigência da apresentação de documentos comprobatórios relativos ao negócio jurídico subjacente (nota fiscal). Precedente desta Turma: (Acórdão 1792969, 07019240320238070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes das outras Turmas Recursais: (Acórdão 1822562, 07097759320238070010, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1795891, 07034814920238070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Com efeito, já houve homologação de acordo de parcelamento proposto pela própria agravada. Portanto, infere-se que o serviço contratado foi devidamente prestado pela credora, porquanto a devedora sequer impugnou o pedido inicial. Ademais, o acordo homologado por sentença constitui título executivo judicial e deve ser cumprido em sua integralidade. Assim, a reforma da decisão, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. Sem honorários.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.